Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008244-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), RUBENS MAURO EL HAGE - CPF: 496.772.091-91 (AGRAVANTE), ALICE DIAS DE AMORIM RUFFATO - CPF: 325.506.189-04 (AGRAVADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – SUBLOCAÇÃO DO BEM – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIEDADE CONTROVERSA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Se existe controvérsia sobre a aquisição da propriedade da requerida pela prescrição aquisitiva (alegação de usucapião) e da validade do contrato de locação, prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo a quo, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.”
(N.U 1004662-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS MAURO EL HAGE, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Despejo no 1008220-58.2023.8.11.0041,
deferiu
a tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao requerido/agravante que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, VIII e IX, da Lei n. 8.245/91.

Em síntese, o agravante sustenta que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar com base em alegações inverídicas da agravada, uma vez que a área urbana de posse do agravante se trata de uma parte lateral direita e aos fundos, de 523,619 metros quadrados, do imóvel urbano registrado em nome da agravada, sob a matrícula no 13.949, fl. 02 Lv. 02 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT, localizado na Av. Miguel Sutil, no 13837, bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT – CEP: 78030-485.

Afirma que está na posse mansa e pacífica da área há mais de 10 anos com
animus domini
, e não se trata de locação, sublocação ou qualquer outro meio de concessão voluntária sobre o citado imóvel.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida à Agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no ID n. 112337579.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 167627155, refutando in totum as alegações da recorrente.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, se percebe elevada litigiosidade entre as partes, a Agravante alega posse mansa e pacífica da área há mais de 10 anos com
animus domini
, não havendo qualquer relação de sublocatário com o imóvel, enquanto a Agravada sustenta a existência de sublocação da Agravante junto aos inquilinos que se encontravam no imóvel.

No que pertine à questão de fundo, entendo que não estão satisfeitos os pré-requisitos exigidos pelo art. 59, § 1o, incisos V, VIII e IX, da Lei de Locações:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [..]

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

[..]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No que tange a permanência do sublocatário e o adimplemento dos valores devidos, saliento que a inicial de despejo embasa o pedido de permanência do sublocatário, quando já extinta a locação (inciso V).

Ainda, quanto ao lapso temporal para a propositura da ação, saliento que a inicial não fora instruída com a notificação para a retomada do imóvel.

Ademais, existe controvérsia nos autos, no que toca a condição do Agravante no imóvel, vez que o mesmo alega ser possuidor do bem, já tendo implementado os requisitos para à aquisição originária da propriedade desde o ano de 2010, ao passo que a Agravada aduz se tratar de sublocatário.

É verdade que essa documentação foi impugnada pela Agravada, o que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem. Só então será possível verificar, com segurança, qual a real condição do ocupante do imóvel.

Nesse contexto, em cognição sumária, essa documentação coloca em dúvida a real condição do Agravante no imóvel, ante a existência de fundadas dúvidas sobre a existência do suposto contrato de sublocação no imóvel.

Friso, ademais, que a “Declaração/Termo de Acordo Extrajudicial”, trazido no processo de origem no ID n. 111650573, não se encontra assinado pelo Agravante, motivo pelo qual não há como presumir sua anuência quanto a saída do bem.

Também é incontroverso que o Lava Jato instalado no imóvel continua funcionando, logo, o despejo liminar poderia causar dano de grave ou difícil reparação à Agravante, especialmente considerando a atividade comercial que desempenha no imóvel, o grande prejuízo financeiro e a extrema dificuldade em reverter a medida após sua efetivação.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito da condição do Agravante no imóvel, além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Lava Jato).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIEDADE CONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se existe controvérsia sobre a aquisição da propriedade da requerida pela prescrição aquisitiva (alegação de usucapião) e da validade do contrato de locação, prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo a quo, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.”
(N.U 1004662-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. USUCAPIÃO AJUIZADA PELA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade da ré pela prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretende o autor neste momento processual. Recurso não provido.”
(TJPR - 18a C.Cível - 0051023-32.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 06.12.2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. INADIMPLEMENTO CONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. - Conforme dispõe o artigo 59, § 1o e inciso IX, da Lei n. 8245/1991, para a concessão da liminar para desocupação, deve ser prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel, inexistir garantia no contrato e ser comprovado o inadimplemento.- O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade dos réus pela prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, gera a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual.Recurso não provido.”
(TJPR - 18a C.Cível - 0045271-16.2020.8.16.0000 - Medianeira - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 26.10.2020) (TJ-PR - AI: 00452711620208160000 PR 0045271-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020) destaquei

Com essas considerações, pela gravidade da medida que se pretende ver concedida, é prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo
a quo
, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo.

Por fim, ressalto inexistir afronta ou negativa de vigência aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso, os quais se consideram incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de evitar eventual oposição de embargos declaratórios apenas com a finalidade de prequestionamento. Saliento não ser o julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todas as teses debatidas no curso do processo, sendo suficiente fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar a liminar recursal concedida, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023